Tribunal: STF
Processo: CJ 5916
Classe: CJ
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-21
Data de publicação: 1973-11-21

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPANHIA TELEFONICA BRASILEIRA.
A COMPANHIA TELEFONICA BRASILEIRA, EMBORA TENHA COMO ACIONISTA A
EMBRATEL, NÃO E EMPRESA PÚBLICA, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI 200/1967,
CABENDO, PORTANTO, A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR CAUSA QUE
LHE MOVE UM ACIONISTA DE TELEFONE, QUE PRETENDE CEDE-LO A TERCEIRO.